Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Restou incontroversa nos autos a relação contratual firmada entre as partes, sendo a autora/apelada beneficiária do plano de saúde operado pela ré/apelante. 3. Houve a efetiva análise do requerimento de concessão de internação domiciliar, formulado pela autora/apelada, sendo que tal solicitação lhe fora negada. Estando demonstrada a negativa injustificada da prestação dos serviços de saúde contratados, resta patente a ilicitude da conduta, no caso em apreço.

3. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença.

4.Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade.

5.Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato.

6. No tocante aos danos morais, conquanto em regra não se vislumbre a sua ocorrência nos casos de descumprimento contratual, as situações que envolvem a falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência. 6.1 E isso porque, em tais hipóteses, as consequências do descumprimento contratual não se confundem com os meros dissabores normalmente esperados nas relações sociais cotidianas. 6.2 De tal forma, a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados ultrapassa o mero dissabor, sendo capaz de causar transtornos psicológicos que atingem os direitos da personalidade e ensejar a compensação moral.

7. Em relação a fixação do valor a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 7.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado, se mostra adequado ao caso.

8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.